Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-93.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento de benefício previdenciário. Autor que nega a contratação e alega a falsidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento de benefício previdenciário. Autor que nega a contratação e alega a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco. Réu que, embora regularmente intimado, não recolheu o custo da prova pericial necessária. Incidência do art. 428 do CPC. Prova preclusa. Instituição bancária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do empréstimo que deu ensejo aos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Dano moral in re ipsa confirmado. Quantum indenizatório fixado na origem em R$ 4.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso desprovido.